Tribunal: TJMT
Processo: 0001000-89.2014.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001000-89.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM registrado(a) civilmente como HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MPEMT - JUÍNA (APELADO), ZULMAR CURZEL - CPF: 415.318.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUMENTO INDEVIDO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO – RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO – MONTANTE DEVIDO E DEVOLUÇÕES REALIZADAS – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a prova já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.

Inexistindo certeza quanto ao valor exato que deveria ser ressarcido ao ente municipal, tampouco comprovação de que os pagamentos já realizados pela parte com tal desiderato foram suficientes, sua apuração deve ser realizada em liquidação de sentença.

Consoante jurisprudência do STJ, não há condenação em favor do Ministério Público em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
HERMES LOURENCO BERGAMIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o Apelante, Zulmar Curzel e o Município de Juína (proc. n. 0001000-89.2014.8.11.0025 – Cód. 99614), julgou procedente o pedido para condenar os requeridos a ressarcirem ao erário os valores recebidos a título de subsídios referente ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter-lhe sido oportunizado a produção de prova testemunhal.

No mérito, afirma que o Juízo de Primeiro Grau não observou as provas constantes dos autos, notadamente os comprovantes de fls. 241/256 e a informação de fl. 290, que comprovam que já efetuou a devolução dos valores recebidos ao arrepio da legislação.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja absolvido das imputações, haja vista já ter devolvido todo o valor indevidamente recebido ou, subsidiariamente, para que a sentença seja anulada, reabrindo-se a fase instrutória para a oitiva de testemunhas.

Contrarrazões Ids. 3247438 e 3247439.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 4666839, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de outubro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública contra
HERMES LOURENCO BERGAMIM e ZULMAR CURZEL, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito de Juína, diante do aumento irregular do subsídio dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, para os exercícios 2013 a 2016, por força da Lei n. 1.401/2013, oriunda do Projeto de Lei n. 052/2012, que tramitou após o pleito eleitoral de 07/10/2012.

Segundo narrou o órgão ministerial, o reajuste conferido ao subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito ultrapassou a margem de índice de preço ao consumidor que no ano de 2013 foi de 5,84%, além de afrontar os princípios da anterioridade, moralidade e legalidade, visto que a legislação já os beneficiaria na gestão subsequente.

Após o regular trâmite processual os pedidos foram julgados procedentes para condenar os requeridos a ressarcirem ao erário os valores recebidos a título de subsídios referente ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, além do pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, o que ensejou a interposição do presente apelo pelo ex-Prefeito.

Pois bem.

·
VOTO
PRELIMINAR DE CERCEMANTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Alega o Recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter-lhe sido oportunizado a produção de prova testemunhal.

Sem razão.

É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Assim, conforme assegurado pela legislação, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda
. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)
(destaquei)

No caso, a controvérsia exposta na exordial gravita em torno dos aspectos legais do ato praticado pelo Poder Público, matéria exclusivamente de direito,

que prescinde da oitiva de testemunhas.

Outrossim, o Apelante já trouxe aos autos os documentos pelos quais ampara sua assertiva de que já efetuou a devolução ao erário dos valores indevidamente recebidos (ponto que, inclusive, não poderia ser comprovado por meio de testemunhas).

Destarte, considerando que a prova testemunhal não tem relevância no feito, rejeito a preliminar.

·
VOTO
MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, afirma o Recorrente que o Juízo singular não apreciou devidamente as provas constantes dos autos, pois já restituiu os valores percebidos a título de aumento salarial.

Para tanto, apresentou “
Guias de recolhimento de devolução ressarcimento
”, referentes aos meses de janeiro de 2013 a abril de 2014, onde consta como descrição “
referente devolução valor salário Prefeito Municipal
” (Id. 3247360 ao Id 3247363), todas pagas em 06/06/2014, bem como informação do Município (Id. 3247404, datada 28/09/2016, que aponta a quitação de valores referentes a devolução do excedente recebido pelo Apelante entre os meses de abril de 2014 a dezembro de 2015 (totalizando o montante de R$ 3.496,40), mediante desconto em seu holerite, igualmente colacionado aos autos.

Ainda segundo tal informação da Municipalidade, “
a partir de fevereiro de 2016 os subsídios foram corrigidos como determinado nos autos 1000-89.2014.8.11.0025
”, com sua redução.

De fato, compulsando o caderno processual, verifica-se que, ao decidir pela procedência do pedido, a sentença se limitou a indicar que o projeto de lei que resultou na Lei n. 1.401/2013 foi protocolizado na Câmara Municipal de Juína após a realização do pleito eleitoral, quando já se sabia os seus beneficiários, quedando-se silente em relação aos documentos retromencionados.

Contudo, como salientado pelo parecer da douta Procuradoria, conquanto tenha sido determinado no
decisum
o período de restituição (jan/2013 a dez/2016), não restou claro o valor exato que deveria ser ressarcido ao ente municipal, não restando comprovado nos autos que os valores devolvidos pelo Recorrente dão conta de satisfazer a obrigação.

Outrossim, conquanto o Município tenha declarado, pelo Departamento de Recursos Humanos, que a partir de fevereiro de 2016 os salários foram regularizados, extirpando o excedente, não apresentou documentos que comprovem o alegado.

Não obstante, ainda que tomados por certo todas as afirmações e valores pagos, ainda assim restaria pendente de restituição o montante recebido indevidamente em janeiro de 2016, haja vista que os comprovantes de depósito se referem aos meses de janeiro de 2013 a abril de 2014, ao passo que a informação do Município abrange o período de abril de 2014 a dezembro de 2015, e de fevereiro de 2016 em diante.

Nesse contexto, em consonância com o parecer ministerial, tenho que a melhor solução para a lide é determinar o prosseguimento da lide para que, em sede de liquidação de sentença, sejam apurados: (i) a redução dos salários a partir de fevereiro de 2016; (ii) os valores a serem ressarcidos pelo Apelante a partir de 2013 até fevereiro de 2016, em caso de adequação dos salários, ou até dezembro de 2016, final do mandato, em caso contrário e (iii) o abatimento do montante anterior dos valores já devolvidos pelo Recorrente.

Por outro lado, necessário o afastamento da condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, visto que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são indevidos ao Ministério Público, salvo em caso de má-fé, o que não se verifica nos autos.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...) IV.
A jurisprudência dominante nesta Corte orienta-se no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. Nesse sentido: STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/08/2018; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; AgInt no AREsp 1.329.807/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2019; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019
. (...) (AgInt no REsp 1367400/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a apuração, em sede de liquidação de sentença, do montante total indevidamente recebido pelo Apelante durante seu mandato eletivo, abatendo-se, para fins de restituição, os valores por ele já devolvidos, nos termos da fundamentação supra, bem como para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021